Tribunal: TJBA
Processo: 8078779-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078779-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. EXISTÊNCIA DE FOTO DO SEGURADO COM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. FATO EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jurandir Silva Santana contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP. A parte autora alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por suposta contratação não reconhecida, e pleiteia a nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação, com base em documentos que evidenciaram a adesão voluntária à entidade, afastando a tese de fraude e reconhecendo o exercício regular de direito pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) apurar se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor decorreram de vínculo contratual válido, apto a legitimar a cobrança de contribuição associativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. A matéria discutida pode ser adequadamente resolvida com base na prova documental constante dos autos.

Não houve violação ao princípio da congruência, tampouco decisão surpresa, pois a sentença enfrentou a questão central — validade do contrato — e as partes se manifestaram sobre os documentos apresentados, inclusive em réplica.

A prova documental juntada comprova a existência de contratação válida entre as partes, mediante termo de adesão assinado eletronicamente, com validação por token e selfie com documento de identidade, o que afasta a alegação de fraude ou uso indevido de dados.

A parte autora não impugnou especificamente a autenticidade do contrato e não produziu prova em sentido contrário, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Comprovada a regularidade dos descontos e a inexistência de ato ilícito, são indevidos os pedidos de devolução em dobro dos valores e de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera a prova documental suficiente e as partes tiveram oportunidade de se manifestar.

A contratação eletrônica validada por sistema de autenticação segura, com envio de token e selfie com documento de identidade, é apta a comprovar a manifestação válida de vontade do contratante.

A inexistência de impugnação específica e a ausência de prova em sentido contrário impedem a declaração de nulidade do contrato e afastam a alegação de descontos indevidos.

Não configurado ato ilícito, são indevidos os pedidos de devolução em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único; 373, I e II. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8002437-80.2024.8.05.0078, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJBA, Apelação Cível n. 8167190-28.2023.8.05.0001, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078779-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JURANDIR SILVA SANTANA e como apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo, rejeitando as preliminares e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.